Tribunal: TJSP
Processo: 0834386-13.2013.8.26.0052
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração – Alegada omissão – Inocorrência – V. acórdão que não padece do vício apontado – Pretendida rediscussão de tema suficientemente examinado no julgado, com atribuição de nítido e indesejável efeito infringente ao recurso – Prequestionamento da matéria já explicitado na decisão guerreada, de sorte que se revela ilegítimo e indevido o manejo da presente via para tal finalidade.

Ementa:
Embargos de declaração – Alegada omissão – Inocorrência – V. acórdão que não padece do vício apontado – Pretendida rediscussão de tema suficientemente examinado no julgado, com atribuição de nítido e indesejável efeito infringente ao recurso – Prequestionamento da matéria já explicitado na decisão guerreada, de sorte que se revela ilegítimo e indevido o manejo da presente via para tal finalidade. Embargos não conhecidos.